Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-11.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACEITE PRESUMIDO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. DATA INCOMPATÍVEL COM A DUPLICATA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 2o, parágrafo 1o, da Lei 5.474/1968, assinatura do devedor reconhecendo a validade da obrigação consta como requisito expresso de validade do título. Entretanto, a Jurisprudência deste Tribunal tem posicionamento favorável à validade do aceite presumido, se ficar inequivocamente demonstrada a regularidade da emissão do título, em razão da efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias. Precedentes.
2. O comprovante de transferência bancária feita meses antes da data disposta na duplicata mostra-se incompatível com a quitação do título extrajudicial e, portanto, não é documento hábil para atestar o pagamento.
3. Apelação conhecida e não provida.